Tribunal: TJSP
Processo: 2167741-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral e material. Tutela de urgência deferida para sustar os efeitos do protesto. Liminar condicionada à prestação de caução em dinheiro. Exigibilidade da caução. Cautela necessária frente à discussão nos autos. Decisão mantida. Recurso improvido.